Tribunal: TJBA
Processo: 8001935-41.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001935-41.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB:BA31661-A), MARIA LUCILIA GOMES (OAB:BA1095-A) APELADO: TARSIO PIRES SANTOS Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. ART. 2º, § 2º, E ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. NECESSIDADE DE QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEJA ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO. TEMA 1132, DO STJ NÃO APLICÁVEL NA HIPÓTESE DOS AUTOS. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO, POR NÃO HAVER COBERTURA DOS CORREIOS NA ÁREA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. SÚMULA N°72, DO STJ. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001935-41.2024.8.05.0079; Recorrente: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda; Recorrido: Tarsio Pires Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença extintiva por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator